Tribunal: CARF
Processo: 10680.723211/2011-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.723211/2011-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.225 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2024
Recorrente
CLAUDIO DE CASTILHO SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. CONDIÇÕES.
O reconhecimento da isenção para portadores de moléstia grave, requer o
cumprimento de dois requisitos: rendimento ter natureza de aposentadoria,
reforma ou pensão e comprovação, por meio de laudo médico oficial, da
existência de doença mencionada na lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro
Tomazela, Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 09-55.739 - 6a Turma da
DRJ/JFA (fls. 55 e segs.).
Para o contribuinte retro qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento - IRPF de
fls. 10/13, que lhe exige o recolhimento do crédito tributário no montante de
R$11.781,53, sendo R$6.346,95 de imposto suplementar, e o restante de acréscimos
legais correspondentes, consoante ali discriminado.
O lançamento decorreu da revisão da Declaração de Ajuste Anual – DAA IRPF/2010,
apresentada pelo(a) contribuinte à RFB, cujo resultado era de imposto a pagar de
R$372,44. Consoante Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fl. 11 foi apurada
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.723211/2011-27
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.225 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.723211/2011-27

omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no total de R$24.281,10,
recebidos do INSS.
Cientificado(a) da exigência, o(a) interessado(a), por meio de sua procuradora nomeada
conforme instrumento de fls. 7/8, apresentou a impugnação de fls. 2/6, instruída com os
elementos de fls. 14/21. Nessa oportunidade, contesta o feito fiscal argumentando que
possui o direito à isenção sobre os rendimentos de aposentadoria, pois é portador de
moléstia grave. Esclarece que se submeteu a transplante e tratamento hepático pelo
SUS, que o acompanha atualmente no desenvolvimento da doença. Afirma que
apresentou laudo emitido por serviço médico oficial, Hospital das Clínicas da UFMG,
através do Sistema Único de Saúde, cumprindo, no seu entendimento, o disposto no art.
30 da Lei no 9.250/1995. Seguindo orientação no próprio site da RFB, apresentou
pedido de isenção do IR no INSS, pelo que acredita deva ser suspenso o julgamento do
presente até seja analisado tal pedido junto ao INSS, visto que a decisão lá proferida
afeta diretamente a questão aqui discutida.
A situação dos autos fez com que o lançamento acima descrito fosse revisto de ofício
pela DRF/Belo Horizonte/MG/SEFIS, em obediência à IN/RFB no 958, de 2009, art.6o-
A, com a redação dada pela a IN/RFB no 1061, de 2010, no propósito de se observar a
adequação do lançamento efetuado aos termos que estampa a pertinente legislação
tributária. A par disso, foram lavrados o Despacho Decisório de fl. 46 e o Termo
Circunstanciado de fls. 42/44, cuja conclusão foi pela manutenção da exigência
constante da citada Notificação de Lançamento, sob o argumento de que foi feita
intimação enfatizando a necessidade de um laudo médico oficial para confirmação da
moléstia, tendo o contribuinte informado que já foi juntado laudo do Hospital das
Clínicas, conveniado do SUS, serviço médico oficial, no entanto, após mostrar o
entendimento do que seria um laudo pericial, a autoridade competente não acatou, para
fins de isenção, o documento já apresentado.
Depois de ser cientificado do mencionado Despacho Decisório, conforme documentos
de fls. 49/50, o contribuinte não se manifesta - despacho de fl. 52.
Após análise, a DRJ por unanimidade de votos não acatou os argumentos do
contribuinte. Do voto do acórdão recorrido:
De acordo com o despacho de fl. 25 a impugnação apresentada é tempestiva e
atendendo aos demais pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no
70.235/1972, dela toma-se conhecimento.
O Código Tributário Nacional - CTN (Lei no 5.172, de 1966), ao tratar da Interpretação
e Integração da Legislação Tributária (Capítulo IV), assim dispõe em seu art. 111, inc.
II: “Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de
isenção”.
Segundo o art. 39, inciso XXXIII, do RIR/1999, c/c o art. 1o da Lei no 11.052, de 2004,
“não entrarão no cômputo do rendimento bruto os proventos de aposentadoria ou
reforma, desde que motivadas por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores
de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla,
neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante,
cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave,
hepatopatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte deformante),
contaminação por radiação e síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em
conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois
da aposentadoria ou reforma”.
Determinam os §§ 4o, 5o e 6o, do art. 39, do RIR/1999, que:
(...)
Infiro do resultado dos Termo Circunstanciado e Despacho Decisório de fls. 42/46, que
a condição do requerente ser aposentado/pensionista, no período sob análise, foi
reconhecida pela autoridade fiscal, não tendo sido acatada a isenção pleiteada em
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.225 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.723211/2011-27

virtude do Relatório emitido pelo Hospital das Clínicas da UFMG - fl. 14, em
formulário de receituário, não foi considerado hábil para comprovação legal do pleito
passivo.
Recentemente, a RFB por intermédio da COSIT (Coordenação-Geral de Tributação),
emitiu a Solução de Consulta Interna (SCI) no 11, de 28/6/2012, cuja conclusão, depois
de reiterar esclarecimentos e orientações de SCIs anteriores, foi a seguinte:
(...)
Cabe ressaltar que a Portaria RFB no 379, de março de 2013, no art. 8o, atribuiu efeito
vinculante para a RFB em relação às soluções de consulta interna publicadas no sítio
deste Órgão, conforme a seguir descrito:
“Art. 8o. A SCI terá efeito vinculante no âmbito da RFB, a partir de sua publicação no
sítio da RFB na Internet, no endereço http://www.receita.fazenda.gov.br.”
A Ordem de serviço COSIT no 01, de abril de 2013, ratificou tal determinação no art. 8o.
Com base nisso, analisando o documento de fl. 14 vê-se que, de fato, não se trata de um
laudo pericial, como bem disse a autoridade fiscal, à fl. 42, não formaliza uma perícia
médica realizada por profissional médico ou por junta médica, logo, não passa de um
simples relatório médico. Nele não há denominação da doença consoante expresso no
texto legal, cita uma data em que ocorreu um procedimento médico, mas não a data em
que foi constada a possível moléstia grave, e não há nele a completa identificação do
médico que o subscreveu.
Sobre a solicitação de suspensão do julgamento até que se dê a decisão do pedido
efetuado junto ao INSS, conforme documento de fl. 17, não há como atender tal
solicitação por falta de base legal. Cabe comentar, contudo, que o pedido de isenção foi
realizado perante o INSS em 13/05/2011, portanto, mais de três anos se passaram e até
esta data não foi anexado aos autos qualquer notícia da tramitação do referido pedido,
nem de resultado de perícia médica, embora pelo que ali consta teria o interessado sido
encaminhado a este procedimento na data do protocolo do pedido no INSS.
Por fim, é certo que a autoridade fiscal, por força de sua vinculação ao texto da norma
legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo (art. 142, parágrafo único, do
CTN), sob pena de responsabilidade administrativa, deve limitar-se a aplicá-la, sem
emitir qualquer juízo de valor, e independentemente da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão de seus efeitos, art. 136 do CTN.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/01/2015, as herdeiras e
sucessoras do sujeito passivo interpuseram, em 06/02/2015, Recurso Voluntário, fls. 67 e segs,
apresentando certidão de óbito (fls. 82) do contribuinte, com data de falecimento em 20/10/2012,
sustentando, em apertada síntese, que o de cujus era portador do vírus da hepatite C,
diagnosticada em 1996, desenvolveu cirrose pós viral C sendo submetido a transplante hepático
em 2006, além da hepatite C ele possuía insuficiência renal crônica, as leis que dispõem sobre a
isenção não determinam quais informações devem constar no laudo médicos, apenas impõe que
deve ser realizado por médico oficial e o laudo apresentado foi apresentado pelo Hospital das
Clínicas da UFMG; ainda que não tenha apresentado laudo nos termos da Solução de Consulta
Interna (SCI) no11, os documentos juntados no presente processo administrativo comprovam a
sua doença, que pode ser classificada tanto quanto hepatopatia grave, quanto nefropatia grave;
pede que o recurso seja julgado procedente e a substituição do endereço.
É o relatório.

Voto
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.225 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.723211/2011-27

Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Infere-se do resultado dos Termo Circunstanciado e Despacho Decisório de fls.
42/46, que a condição do requerente ser aposentado/pensionista, no período sob análise, foi
reconhecida pela autoridade fiscal, não tendo sido acatada a isenção pleiteada em virtude do
Relatório emitido pelo Hospital das Clínicas da UFMG - fl. 14, em formulário de receituário, não
foi considerado hábil para comprovação legal do pleito passivo.
O inciso XIV do art. 6o da Lei No 7.713, DE 22 de dezembro de 1988 diz que
ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos:
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental,
esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e
incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante,
nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com
base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída
depois da aposentadoria ou reforma;(Redação dada pela Lei no 11.052, de 2004)(Vide Lei
no 13.105, de 2015)(Vigência)(Vide ADIN 6025)
Já o art. 30 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995 diz:
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Pela leitura dos comandos acima transcritos, a isenção de rendimento de
aposentadoria, reforma ou pensão por existência de moléstia grave, depende do cumprimento
de duas condições cumulativas:
I-rendimentos oriundos de aposentadoria, reforma ou pensão (condição de caráter
objetivo); e
II-sujeito passivo portador de alguma das moléstias previstas no texto legal,
comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial (condição de caráter
subjetivo).
No presente caso o acórdão de piso não aceitou o documento de fl. 14 como um
laudo médico pericial.
Em relação ao documento de fl. 14, entendo que se trata de um documento
emitido por uma entidade integrante do SUS, Hospital das Clínicas da Universidade Federal de
MG, logo se trata de um laudo médico emitido por um serviço oficial da União e atende o
requisito legal. Apesar do laudo não dizer a data do início da moléstia, observa-se que é em
período anterior ao ano calendário que está em litígio, pois consta que o contribuinte foi
submetido a transplante hepático por cirrose pós viral C neste hospital em 24/06/2006.
O contribuinte, no ano calendário em questão, atendia aos dois requisitos
cumulativos para usufruir da isenção.
Dessa forma o lançamento deve ser cancelado, restabelecendo-se o quanto
constante na Declaração de Ajuste Anual que deu origem a Notificação de lançamento.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-007.225 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.723211/2011-27

As intimações devem ser encaminhadas para o endereço eleito pelo contribuinte e
constante na base de dados da Receita Federal do Brasil. A pessoa física é responsável pela
atualização da informação relativa ao seu endereço, a qual poderá ser efetuada na forma dos
incisos do § 2o , art. 8o da Instrução Normativa RFB No 2.172, DE 9 DE JANEIRO DE 2024.
Não há previsão para alteração de endereço através de solicitação em Recurso Voluntário, logo
este pedido será rejeitado.
Cabe registrar que o contribuinte já é falecido, conforme certidão de óbito
apresentada(fls. 82).
CONCLUSÃO:
Isso posto, voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 113
DF CARF MF
Original